Tribunal: TJDFT
Processo: 0718542-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVADO. PROPORCIONALIDADE. MENOR ONEROSIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o."
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
3. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles.
4. As diligências executórias promovidas até o momento não encontraram bens suficientes para quitar o débito e a penhora mensal de 10% do salário líquido do agravante, preserva o mínimo existencial.
5. É certo que os encargos mensais sobre a dívida superam o valor da penhora e tornam a medida insuficiente para extinguir a obrigação. Porém, ainda que os valores descontados não alcancem o montante total devido, a medida minimiza o prejuízo do credor pois representa quitação parcial e contribui para evitar aumento do saldo devedor. Ademais, funciona como estímulo para que o devedor busque outros meios para adimplir o restante do débito.
6. A penhora pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito, e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.